Tribunal: TJDFT
Processo: 0708003-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708003-42.2021.8.07.0018 RECORRENTE: REJANE MICHELOTTI FLECK RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, EDUARDO RAMOS PAIXAO DESPACHO REJANE MICHELOTTI FLECK pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 3o, 5o, 6o, 7o, 8o, 927, §4o, todos do Código de Processo Civil. Sustenta que o acórdão recorrido gerou insegurança jurídica, pois não oportunizou o direito da recorrente em regularizar sua pendência junto aos órgãos administrativos. Defende que o recorrido DISTRITO FEDERAL não agiu de boa-fé, pois praticou ato administrativo (cassação do termo de permissão de uso não-qualificado no 491/2011) com ação judiciária em curso, sem prévia notificação para as adequações necessárias ou para oportunizar o contraditório e a ampla defesa. Aduz que jamais transferiu ou celebrou contrato de locação em relação à permissão de uso que detinha, tendo apenas contratado uma pessoa para auxiliar a gestão em razão de seu estado de saúde. Alega a urgência da concessão de efeito suspensivo ao apelo especial, pois a produção imediata dos efeitos do acórdão, que reconheceu a legalidade do ato de cassação da permissão de uso não-qualificado no 491/2011, acarreta o perecimento do resultado útil do processo. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a obstar os efeitos do acórdão vergastado até o julgamento do recurso especial. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam, ainda, a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 14.403/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 30/3/2022). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, a recorrente argumenta a existência de risco de comprometimento do resultado útil do processo. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao recurso de apelação da recorrente sob o fundamento de que: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. FALTA DE DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS NÃO SATISFEITOS. DESOCUPAÇÃO POR TERCEIRO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CASSAÇÃO DE TERMO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO. VENDA IRREGULAR DE QUIOSQUE. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA 1076. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo da apelante a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange ao reconhecimento da coisa julgada em relação ao pedido de desocupação do imóvel por antigo cessionário, contrariando a tese defendida. Não há, portanto, irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito. 2. Conforme o artigo 1.012, § 1o, inciso V do Código de Processo Civil, sentença que revoga tutela provisória produz efeitos imediatamente, apelação que deve ser recebida somente no efeito devolutivo. Para suspender tais efeitos “o apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação” (artigo 1.012, § 4o, CPC). 2.1. Hipótese na qual não evidenciada a probabilidade de provimento do recurso da autora, nem o dano irreparável ou de difícil reparação com a não atribuição de efeito suspensivo ao recurso. 3. A autora/apelante pleiteia a desocupação do imóvel pelo réu/apelado, pedido constante de ação de rescisão de contrato n. 0723537-77.2021.8.07.0001. Apesar de a sentença proferida na ação de rescisão de contrato (autos n. 0723537-77.2021.8.07.0001) não ter ainda transitado em julgado, observa-se que a autora/apelante já obteve, naquele feito a pleiteada desocupação do imóvel. É dizer: não há necessidade e/ou utilidade da presente ação anulatória com relação a tal pedido, o que evidencia a perda superveniente de interesse de agir. 4. Caso em que, nos termos do que contido no Termo de Permissão de Uso Não-qualificado “é expressamente proibido vender, alugar ou ceder a qualquer título o espaço público objeto deste termo.” 4.1. Embora a apelante argumente que não foi observado o contraditório prévio na cassação de sua permissão, observa-se que, além de ter sido notificada dos autos lavrados em seu desfavor pelo DF, teve acesso ao processo administrativo e apresentou recurso. A apelante não logrou afastar a presunção de legalidade e de legitimidade do ato administrativo decorrente do regular exercício do poder de polícia, consistente na fiscalização e imposição das sanções pertinentes. 5. Nos termos do que definido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa restringe-se às hipóteses expressamente previstas no mencionado §8o do art. 85, CPC (se o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo). 5.1. O valor da causa é R$ 1.000,00 – ID40933426 - p. 11), que deve ser tido como muito baixo (e 5% sobre tal valor, como definido em sentença, significa apenas R$ 50,00). Valor muito baixo, hipótese de aplicabilidade do § 8o do art. 85 do CPC/2015. 6. Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso da autora e provido o recurso do Distrito Federal. (ID no 43724260) Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, constata-se que a recorrente não apontou qualquer fundamento fático apto a justificar a suspensão dos efeitos do acórdão recorrido, limitando-se a genérica alegação de grave risco de perecimento do resultado útil do processo. Por outro lado, percebe-se, ainda, que a recorrente sequer se encontra na posse do quiosque objeto da permissão, visto que foi cedido a terceiro com infringência à legislação distrital. No tocante ao fumus boni iuris, em juízo de cognição sumária, verifica-se que a pretensão recursal encontra óbice na súmula 7 do STJ, na medida em que se faz necessária a incursão no acervo probatório dos autos para aferição da legalidade do ato de cassação da permissão de uso não-qualificado no 491/2011. Isso porque restou assentado no acórdão objurgado que: “Embora a apelante argumente não observância do contraditório prévio na última cassação de sua permissão, observa-se que, além de ter sido notificada dos autos lavrados em seu desfavor pelo DF, teve acesso ao processo administrativo e apresentou recurso, não tendo logrado afastar a presunção de legalidade e de legitimidade do ato administrativo decorrente do regular exercício do poder de polícia, consistente na fiscalização e imposição das sanções pertinentes”. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões aos recursos constitucionais interpostos. Concluída a determinação supra, retornem-me os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007